Tribunal: TJES
Processo: 5005370-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005370-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELAINE SONCINI PELISSARI
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005370-95.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
HELAINE SONCINI PELISSARI

RECORRIDO:
ANDRE LUIZ DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. INJÚRIA RACIAL. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE COMPROVA AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO EM RAZÃO DE RAÇA OU SITUAÇÃO ECONÔMICA. REPRESENTAÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL REALIZADA COM ATRIBUIÇÃO DE CONDUTAS GRAVES E INFUNDADAS. ABUSO DE DIREITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas intempestivamente pelo Recorrido, razão pela qual não será apreciada a manifestação.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que a situação em tela consubstancia efetivo abuso de direito. Quanto ao ponto, esclareço que é dado a qualquer cidadão o direito de apresentar reclamação ou denúncia quanto à atuação profissional de servidor público (tal como ocorreu
in casu
) sem que isso represente, necessariamente, violação à esfera extrapatrimonial do reclamado.

(3).
Contudo, é evidente que, assim como qualquer direito, o seu exercício deve ocorrer com observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedando-se o seu uso de forma abusiva. No caso dos autos, compreendo que o Recorrido, através da representação realizada, ultrapassou a medida da razoabilidade ao imputar à Recorrente condutas gravíssimas (como a prática de injúria racial) e comprovadamente falsas, conforme demonstrado pela Recorrente em gravação anexada à exordial (e também constatado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Conduta do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, que decidiu pela inadmissibilidade da representação).

(4). Importante destacar que o acolhimento da pretensão autoral não se trata de penalização ao Recorrido pelo exercício de direito regular à representação de servidor público por eventual conduta inadequada ou ilícita, mas sim de punir o excesso deflagrado no exercício do direito à manifestação, em que se verificou conduta que exorbita flagrantemente a mera demonstração de discordância ou insatisfação, passando à ataques de cunho pessoal à Recorrente (inclusive com falsa imputação de crime) e com desdobramentos gravosos à sua reputação pessoal e profissional, o que não pode ser tolerado de modo algum, merecendo adequada reprimenda.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, condenando o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,
com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)